Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO FUNDAMENTADO NO RELATÓRIO AVALIATIVO. METAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO ATINGIDAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por C. F. D. A, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que determinou a continuidade do cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida.

2. Embora o relatório avaliativo sugira a liberação do adolescente da medida socioeducativa de liberdade assistida, comprovado nos autos que o adolescente não atingiu satisfatoriamente as metas relacionadas à educação e à capacitação profissional, de extrema importância no processo de ressocialização, a extinção da medida socioeducativa mostra-se prematura, sendo necessários ainda a atenção e o acompanhamento estatal objetivando o alcance das citadas metas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.